Tribunal: TJDFT
Processo: 0760759-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. COBRANÇA IPVA INDEVIDA. VEÍCULO BAIXADO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385 STJ AFASTADA. DÉBITO PREEXISTENTE PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) determinar a exclusão do nome da requerente da qualidade de proprietária do veículo placa JGO4323; 2) declarar a inexigibilidade dos débitos de impostos e taxas de licenciamento cadastrados em nome da autora que decorram do vínculo com placa JGO4323; 3) determinar a baixa de todos os débitos que estejam cadastrados em desfavor da requerente em decorrência de sua vinculação ao veículo placa JGO4323, devendo-se, ainda, proceder a baixa do protesto (ID 142347647) e registro SPC/SERASA (ID 142347648); 4) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta inexistência de danos morais ante ausência de ato ilícito, além da aplicabilidade da súmula 385 do STJ em face da existência de débitos fiscais preexistentes. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 46949027).
3. Em que pesem as alegações do recorrente, a inscrição do nome da recorrida na dívida ativa por débitos de IPVA do ano de 2020 referente ao veículo placa JGO4323 foi indevida, uma vez que o veículo foi baixado e transferido em 07/08/2019, fato incontroverso. Resta constatado, portanto, o ato ilícito.
4. No que toca ao dano moral, o entendimento das Turmas Recursais é pacífico que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
5. No que toca ao quantum, o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
6. Atendendo às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Por fim, não se aplica ao caso a súmula 385 do STJ, tendo em vista que o débito apontado como preexistente não consta nos cadastros restritivos, pois encontra-se prescrito e o recorrente não aprestou eventual causa de impedimento ou suspensão da prescrição.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.